Tribunal: STF
Processo: Rcl 75666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Genial Care Serviços Psicológicos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010993- 45.2023.5.03.0113, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991, 5.625 e 5.766, e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a beneficiária foi contratada por intermédio de pessoa jurídica para prestação de serviços “de consultoria e estratégia na área de pesquisa de satisfação”. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude ou vício no consentimento. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido nas ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3.961 e 5.625.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    [...]



    DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO: conforme consta dos autos, a autora foi contratada pela ré, mediante contrato de prestação de serviços de pessoa jurídica, para exercer a função de UX Researcher Senior, no dia 27.06.2022, em regime, na cidade de Belo home office Horizonte/MG, tendo sido dispensada imotivadamente em 29.08.2023 (sem a projeção do aviso prévio), com o valor da última remuneração em R$14.000,00 (quatrorze mil reais).



    [...]



    VÍNCULO DE EMPREGO



    A recorrente não se conforma com o indeferimento do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício com a ré. Sustenta que desenvolvia suas atividades com todas as características da relação de emprego.



    Examino.



    Extrai-se da r. sentença de ID d549143, que o d. julgador de origem julgou improcedente o pedido de relação de emprego, com base nos seguintes fundamentos:



    [...]



    O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante desses elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício.



    O principal elemento que diferencia o trabalhador empregado do trabalhador autônomo é a subordinação jurídica, pois ambos podem prestar serviços pessoais, com onerosidade e habitualidade e, por isso, a constatação desses últimos requisitos, de forma isolada, é insuficiente à distinção que ora se faz necessária.



    A subordinação jurídica exigida para a configuração da relação empregatícia pode se verificar, segundo a moderna doutrina, nas dimensões subjetiva, objetiva ou estrutural. Pode ser subjetiva, quando se revela por meio de intensas ordens e deveres de obediência; objetiva, em virtude da realização pelo obreiro, dos objetivos sociais da empresa; e, estrutural, nas hipóteses em que o trabalho insere-se na organização, funcionamento e estrutura do empreendimento, ainda que em atividade meio. Caso presente uma dessas dimensões, configurado está o elemento mais sensível e de destaque da relação de emprego.



    Ante a necessária observância do princípio da primazia da realidade, balizador dos julgamentos proferidos por esta Especializada e que constitui importante instrumento para impedir a fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), faz-se necessária a análise da situação fática posta para averiguação da verdadeira natureza da relação havida entre as partes.



    O fato de a autora ter constituído a pessoa jurídica, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (id 57be6f0), por si só, não afasta a condição de empregada da ré que será aferida a partir da realidade factualmente vivenciada na prestação dos serviços.



    Admitida a prestação de serviços pela ré, na defesa apresentada (ID 4ad4131), cabia-lhe o ônus de comprovar que, na relação havida com a autora, não estavam presentes os mencionados elementos fático-jurídicos (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).



    A demandada, porém, não produziu qualquer prova nesse sentido.



    A autora, por outro lado, mesmo não sendo detentora do ônus da prova, comprovou que o labor foi prestado de forma subordinada.



    Em depoimento pessoal, a preposta da ré afirmou que a autora prestou serviços para a empresa de forma direta e mediante constituição de personalidade jurídica, sem CTPS assinada, como pesquisadora de usuários; a empresa não tem nenhum trabalhador sob regime celetista; que a autora presta serviços, mediante remuneração de R$14.000,00 (quatorze mil reais) mensais, recebendo diretrizes que eram passadas pela empresa; a autora tinha corporativo da empresa (v. e-mail gravação depoimento mediante acesso - ID b9ebb06, a partir 00:18:55).



    A testemunha Renato de Souza Rocha, indicada pela autora, afirmou que havia, na empresa, um gestor da carreira dele e da autora, responsável por avaliação de desempenho, promoções; havia uma carga horária a cumprir (v. gravação depoimento mediante acesso - ID link b9ebb06, a partir 00:40:10).



    A testemunha Murilo Capanema Honorato, indicada pela ré, informou que a autora era responsável por desenvolver parte de projetos da empresa; se ela quisesse, poderia contratar uma pessoa para fazer a parte dela, mas que não tem conhecimento se isso aconteceu (v. gravação depoimento mediante acesso - ID b9ebb06, a partir 00:57:23).



    De acordo com os depoimentos prestados, restaram evidenciados todos os elementos configuradores da relação empregatícia, insculpidos nos artigos 2º e 3º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.



    A autora desempenhava atividades relacionadas à atividade fim da ré, acompanhando a atuação dos usuários e desenvolvendo projetos, em conjunto com superiores hierárquicos da empresa, evidenciando-se o elemento da não eventualidade sob o prisma da teoria da fixação aos fins do empreendimento.



    Observa-se, a pessoalidade na prestação de serviços, não inferindo dos autos a possibilidade de substituição, sendo certo que não foi comprovado que a autora se fez substituir por outra pessoa para trabalhar, em seu lugar, no período da contratualidade.



    Restou evidenciada a contraprestação mediante remuneração composta de salário fixo mensal.



    Por fim, ficou comprovada a subordinação jurídica direta à ré, uma vez que a autora deveria respeitar as orientações e diretrizes empresariais sobre o trabalho desempenhado e os projetos desenvolvidos. Ademais, tinha jornada a cumprir e estava sujeita a avaliações de desempenho a serem feitas pelo gestor da ré.



    Com efeito, a hipótese dos autos se trata de típica da "pejotização", por meio da qual o empregador, pretendendo descumprir a legislação trabalhista, exige, como requisito de contratação, que o empregado constitua empresa para lhe prestar serviços, sob o manto de um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas.



    Como cediço, o autêntico trabalhador autônomo atua como patrão de si, com poderes de organização própria, por meio dos quais desenvolve o impulso de sua livre iniciativa, o que não se extrai do conjunto probatório apresentado nestes autos.



    Por todo o exposto, estando presentes todos os elementos fáticos e jurídicos definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se seja reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, ainda que a relação tenha se estabelecido por meio de pessoa jurídica.



    Tal prática, usualmente reconhecida como "pejotização", constitui fraude aos direitos trabalhistas, nos termos do art. 9º da CLT.



    Assim, dou provimento ao recurso para declarar a existência do vínculo de emprego entre as partes.



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente